Tribunal: TJDFT
Processo: 0753858-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753858-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERALDO FERREIRA LIMA AGRAVADO: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heraldo Ferreira Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), IOTA Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. (processo n. 0714841-93.2024.8.07.0018), reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da Codhab e, por consequência, declinou da competência para análise e julgamento do feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em suas razões recursais (ID 67387380), o agravante esclarece que se trata, na origem, de “ação de reparação de danos materiais” ajuizada contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), o Distrito Federal, IOTA Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. Defende a legitimidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) e do Distrito Federal para figurarem no polo passivo do feito de origem, a qual encontraria amparo nos arts. 7o, parágrafo único, 18, caput, e 25, § 1o, todos do CDC. Assenta que “os Agravados atuaram como verdadeiros fornecedores, no significado legal do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez sendo fornecedores, participando da cadeia de consumo, deve responder juntamente com a construtora e incorporadora do empreendimento Itapoã Parque”. Entende que “exclusão da responsabilidade dos Agravados é o mesmo que dizer que podem ter todos os benefícios de contratar com os adquirentes de imóveis do Itapoã Parque, mas não devem arcar com os prejuízos que gerar aos consumidores”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecida desde logo a legitimidade passiva da Codhab e do Distrito Federal para figurarem no polo passivo da ação indenizatória de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, porque o recorrente é beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque a análise quanto à legitimidade da Codhab ou do Distrito Federal no âmbito da ação indenizatória de origem demanda aprofundado cotejo dos autos, o que se revela inviável no presente instante processual. A duas, porque o isolado deslocamento da competência para análise do feito de origem para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília não é suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, tampouco para resultar em risco ao resultado útil do processo. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, seja por meio de antecipação da tutela recursal, seja por meio de eventual concessão de efeito suspensivo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora